Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707934-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABADIA MENDES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou impugnação do executado ao cumprimento de sentença de no 0715010-80.2024.8.07.0018, ajuizado em seu desfavor por ABADIA MENDES DA COSTA, e determinou a expedição de RPV. Nas razões recursais, alega o agravante que o título judicial que embasa a lide, resultante do julgamento da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação seria inexigível, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso III e §§ 12 e 14 e 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, ambos do CPC, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Superior Tribunal Federal no Tema 360. Sustenta que a ação coletiva originária foi uma das poucas que em foi acolhida a pretensão dos sindicatos e servidores, em desrespeito à tese vinculante firmada no tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Destaca que o entendimento abrange todas as despesas de pessoal ou, conforme determina expressamente o próprio dispositivo constitucional, “qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título”. Acrescenta que, para fins do disposto no artigo 169 da Constituição Federal, seria irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial, aplicando-se a regra vinculada no Tema no 864 igualmente a ambas às situações. Aduz que, de acordo com o STF, a correta interpretação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, firmando a Tese no Tema 864, seria no sentido de que o direito ao reajuste apenas ocorre quando há o preenchimento dos dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Expõe, ainda, que no mesmo julgamento vinculante, o STF afastou o direito subjetivo a reajuste concedido por lei em virtude da não observância das exigências contidas nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000). Assevera que o título judicial considerou tão somente a rubrica presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias para considerar a procedência do pleito, mas olvidou a necessidade dotação na Lei Orçamentária Anual para tanto, desconsiderando a incapacidade orçamentária, p postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Argumenta que são nulos os atos que importem em aumento de despesa com pessoal a ser implementado nos 6 meses que antecedem o mandato legislativo seguinte e, por conseguinte, são nulos os que importem em despesa a ser iniciada apenas no mandato seguinte. Defende, assim, inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15). Afirma que ajuizou a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 para desconstituir o respectivo título executivo judicial. Aponta ser necessária a concessão de efeito suspensivo, já que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao erário. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformada a decisão, extinguindo-se o cumprimento de sentença por inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, seja suspenso o processo até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ou que seja determinado o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da referida rescisória. Parte isenta do recolhimento do preparo. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende a inexigibilidade do título exequendo ou a impossibilidade de expedição do RPV até julgamento da ação rescisória ajuizada contra o acórdão objeto da presente ação. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da possibilidade de expedição de RPV do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, a fim de se averiguar acerca da exigibilidade do título ou da necessidade de sobrestamento do feito. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora